Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752716-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KAROLINA RODRIGUES PEREIRA DE LIMA, ORLANDO RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens do executado pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de realização das respectivas medidas de satisfação do crédito. Preparo recolhido (ID. 54325643). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, de regra, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. É, inclusive, como tem se orientado a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). Contudo, o caso em exame revela situação específica. O devedor faleceu em dezembro de 2021 (ID. 112208906 do processo de origem), de modo que compete ao espólio responder pelas obrigações deixadas. Nesse cenário, cabe, de fato, à parte agravante demonstrar, minimamente, que houve modificação patrimonial do espólio, a justificar a reiteração do pedido de pesquisa de ativos financeiros, seja por meio de consulta ao inventário em curso, seja a partir de outras diligências realizadas. Consoante se extrai do processo de origem, o de cujus deixou apenas um imóvel a título de herança, o qual inclusive já foi reconhecido como bem de família, para fins de incidência das regras de impenhorabilidade (ID. 177236715 do processo de origem). A ausência de indicação de mudança da situação patrimonial do espólio elide a probabilidade do direito do recorrente. Além da inexistência de probabilidade do direito, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que não houve novo requerimento de andamento do processo, tampouco indicação de iminente dilapidação patrimonial. Assim, a uma análise perfunctória, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J